Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747132-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo interno interposto por LAIZ MICHELLI MAIA DA SILVA em face da decisão desta relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento também interposto pela ora agravante. Insiste a agravante na comprovação do periculum in mora, vez que há expresso pedido de urgência no laudo médico apresentado. Reitera as razões do agravo de instrumento, destacando as observações elencadas no laudo médico que evidenciam, no seu entender, a urgência na realização da cirurgia pleiteada, entre elas a limitação funcional importante. Salienta que não está mais conseguindo conviver com as dores nos joelhos e em outras partes de seu corpo, estando impossibilitada, inclusive, de exercer até mesmo as mais básicas atividades do cotidiano. Sublinha ser evidente o risco de comprometimento de sua integridade física e requer, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, para determinar que a empresa agravada autorize e custeie imediatamente a realização da cirurgia prescrita pelos médicos assistentes, a saber, Gastroplastia Redutora, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Sem embargo das sensíveis razões reiteradas pela agravante, no recurso interno aviado, inviável o deferimento do pleito liminar, visto que a situação fática e jurídica permanece inalterada e os fundamentos elencados por este relator, quando do indeferimento da antecipação da tutela de urgência no agravo de instrumento, se mostram suficientes, por ora, para manter a conclusão alcançada. Isso porque, a par da probabilidade do direito demonstrada pela agravante, não há urgência que justifique a antecipação da tutela, pelo menos de forma liminar. Relembro que, nesse momento, se avalia tão somente a possibilidade de se adiantar liminarmente a tutela recursal pleiteada, ficando a análise restrita a verificação da presença concomitante dos requisitos indispensáveis. Na hipótese, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se mostram evidentes, a ponto de autorizar o procedimento liminarmente. Apesar de constar expressamente no relatório médico do ortopedista a necessidade de intervenção cirúrgica em caráter de urgência, inexiste observação ou mesmo alerta de qualquer risco de vida ou mesmo de complicações sérias à saúde da agravante, no aguardo do procedimento. Semelhante conclusão se obtém do laudo médico apresentado pelo cirurgião do aparelho digestivo, que, a despeito de apontar ser necessária a realização da bariátrica “...devido às manifestações metabólicas apresentadas”, não descreve quaisquer dessas alterações metabólicas ou mesmo situação de risco à saúde da agravante, no aguardo da devida instrução probatória. Destarte, não demonstrados, neste momento, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inviável o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, uma vez mais. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Adotadas as providências cabíveis pela Secretaria, retornem os autos conclusos para o exame de mérito, visto que já foram apresentadas as contrarrazões de ambos os recursos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator